Tribunal: TCU
Processo: 000.056/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900432025, modalidade Pregão e Uasg 112408 (Objeto: Serviços contínuos de gerenciamento técnico, administrativo e fornecimento de profissionais de saúde especializados para o funcionamento de 20 leitos de UTI do Hospital das Forças Armadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 635/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90043/2025, sob a responsabilidade de Hospital das Forças Armadas (HFA), com valor estimado de R$ 20.271.891,84, cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de gerenciamento técnico, administrativo e fornecimento de profissionais de saúde especializados visando ao pleno funcionamento de 20 (vinte) leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HFA, com ocupação mínima de 10 (dez) leitos de terapia intensiva, sendo o acionamento dos outros 10 (dez) leitos conforme demanda, de modo complementar aos 10 (dez) leitos em operação, com recursos humanos médicos e não médicos, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Considerando que o certame se encontra adjudicado e homologado desde 24/11/2025, pelo valor total de R$ 11.570.499,96. Considerando que restou configurado o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de contratação não decorrente de registro de preços, cujo contrato está na iminência de ser assinado. Considerando, no entanto, que está presente o perigo da demora reverso, por se tratar de contratação de serviço essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada e não haver contrato anterior com razoável vigência (que comporte voltar a fase ou refazer o certame, a depender da consequência da concessão de cautelar no caso concreto) ou possibilidade de prorrogação, ainda que excepcional. Considerando que após as necessárias análises a unidade técnica concluiu pela ausência da plausibilidade jurídica da representação. Considerando, portanto, quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como improcedente. Considerando que, quanto ao pedido de ingresso nos autos como parte interessada, apresentado pela empresa APP Serviços Médicos Ltda, não restou demonstrado o interesse em atuar nos autos, conforme prescreve o art. 146 do RI/TCU, tendo em vista que não há contrato assinado até o momento e que a presente decisão não alcança direitos subjetivos da requerente. Considerando os pareceres uniformes emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 28-29. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art.103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente ; b) com fundamento no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de medida cautelar; c) com espeque no art. 146 do RI/TCU, indeferir o pedido de ingresso nos autos requerido pela empresa APP Serviços Médicos Ltda.; d) dar ciência sobre o presente acórdão ao Hospital das Forças Armadas, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa e à representante; e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.056/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.078/2026-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 001.259/2026-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa. 1.3. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Roberto Leandro de Carvalho Garcia, representando Mediall Brasil S.a.; Welder Queiroz dos Santos (11711/O/OAB-MT), representando App Serviços Médicos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.